Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelações. Medicamentos Não Padronizados. Ilegitimidade Passiva. Incompetência. Concessão Judicial. Requisitos. Honorários Advocatícios. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que que condenou o Distrito Federal ao fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS pelo prazo de 6 meses, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 700,00.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de antecipação da tutela recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva do Distrito Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo; (iii) verificar a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados; (iv) verificar se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada sobre a competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados, no âmbito SUS, razão pela qual desnecessária a inclusão da União ao feito e a remessa do feito à Justiça Federal.
5. Os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 para concessão judicial dos medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, foram preenchidos.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários por equidade é devida nas ações que tem como fundamento os direitos à saúde e à dignidade humana, que se inserem no conceito de “inestimável o proveito econômico”,
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, ajuizadas antes de 11/10/2024, conforme modulação dos efeitos do Tema 1234/STF. 2. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 e 1.234/STF. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde pública, quando o proveito econômico é inestimável. "

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-A; CPC, arts. 85 § 2o, 3o, 8o ,11 e 1.012; STF, Súmulas vinculantes 60 e 61.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.